Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. LEI 9.503/97, ART. 310. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 310 da Lei 9503/97, a seis meses de detenção, no regime inicial aberto. Nas razões recursais, alega que o fato é atípico, em razão da ausência de dolo. Pede a reforma da sentença para absolver o acusado. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. Preambularmente, insta destacar que delito descrito no art. 310, do CTB, consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, a teor do que dispõe a Súmula 575 do STJ.
4. Em contraponto à tese suscitada pela Defesa, destaca-se que o réu confessou, por ocasião da abordagem policial, a entrega da direção do veículo a terceiro não habilitado. Nesse contexto, a materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo Registro de Atividade Policial de no 161128-2022, assim como pela prova oral produzida ao longo da persecução penal, especialmente em relação ao depoimento prestado por uma das testemunhas policiais, que se mostrou coerente e em harmonia com os elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Com efeito, há prova suficiente para ensejar a condenação, pois, em depoimento na fase policial, o réu assumiu a autoria do delito, declarando ter disponibilizado o veículo a seu amigo, mesmo ciente de não ser habilitado, o que foi integralmente corroborado por aquele.
5. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.